Tribunal: TJDFT
Processo: 0720773-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO. CNH. PASSAPORTE. MÁ-FÉ. PATRIMÔNIO. OCULTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE.

1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.

2. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, resta incabível sua aplicação.

3. Recurso conhecido e desprovido.